Tribunal: STF
Processo: ARE 809835
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Taxa de Coleta de Lixo. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável. Incidência do Enunciado 280 do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.